Tribunal: TJSP
Processo: 1501326-29.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000031970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501326-29.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é apelante MAIKY NELSON MALAGUTI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso a fim de estabelecer o regime prisional semiaberto para o início da
expiação; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501326-29.2019.8.26.0559 - Comarca de São José do Rio Preto 2/5
Apelação Criminal no 1501326-29.2019.8.26.0559
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto -
SP
Apelante: Maiky Nelson Malaguti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo
Voto no 14.858
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS SIMPLES - Autoria e
materialidade dos delitos comprovadas - Prova suficiente para
o
decreto
condenatório
-
Arrependimento
eficaz
não
configurado - Penas fixadas com critério e corretamente -
Regime prisional, no entanto, mitigado para o semiaberto, nos
termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do
Código Penal - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
206/212, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Maiky Nelson Malaguti como incurso nas penas do artigo 157, caput, por
duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial fechado, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
Inconformado,
o
réu
apela
buscando
apenas
o
reconhecimento do arrependimento eficaz quanto ao roubo contra a vítima Thaís,
com a consequente desclassificação para o delito de ameaça, além da fixação do
regime prisional semiaberto, observando-se a detração penal (fls. 223/228).
O recurso foi recebido (fl. 212) e regularmente contrariado
(fls. 239/244).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 253/276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501326-29.2019.8.26.0559 - Comarca de São José do Rio Preto 3/5
É o relatório.
O recurso procede em parte.
A autoria e a materialidade dos delitos são incontroversas,
tanto que sequer foram questionadas pela defesa do acusado.
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o réu Maiky
Nelson Malaguti, no dia 04 de setembro de 2019, por volta de 21 horas, na
praça situada nas proximidades do Supermercado Porecatu da Avenida
Potirendaba, na cidade e Comarca de São José do Rio Preto/SP, mediante grave
ameaça, subtraiu, para si, 01 (um) telefone celular, da marca Motorola, de
propriedade da vítima Sara Maximiana Gabriel Honório, além de 01 (um) telefone
celular, da marca Apple, de propriedade da outra ofendida Thaís Harumi Essu
Silva; fatos estes que também foram confirmados em juízo pelas testemunhas
Pablo dos Santos e Sivanil Barone (cf. audiência realizada por meio audiovisual a
fls. 206/212).
Os roubos se consumaram, pois o apelante inverteu a posse
dos bens subtraídos e empreendeu fuga em seguida, saindo da esfera de
vigilância das vítimas, observando-se, ainda, no caso, a prescindibilidade da
posse mansa e pacífica ou desvigiada da res furtivae, consoante se depreende
da leitura da Súmula 582 do STJ.
Nesse contexto, consumados os crimes em questão, ou seja,
esgotado o iter criminis, não há falar-se em arrependimento eficaz, conforme
pretendido pela defesa. Observo que, ainda que o réu tenha retornado ao local
de origem pouco tempo depois e jogado no chão o telefone celular da vítima
Thaís, é certo que o fez por saber que o iPhone por ele pretendido possuía
rastreador, além de um sistema mais complexo para o seu desbloqueio - e não
por algum sentimento altruísta; até porque, em sua residência, houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501326-29.2019.8.26.0559 - Comarca de São José do Rio Preto 4/5
apreensão de outros 08 (oito) telefones celulares de origem lícita não
comprovada (fls. 21/23).
Ademais, o acusado não imaginava que o aparelho da outra
vítima Sara também era dotado de rastreador, o que possibilitou a sua
localização posterior pelos policiais.
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do réu pelo crime previsto no artigo 157, caput, por duas vezes, na forma do
artigo 70, caput, ambos do Código Penal.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.
As bases foram estabelecidas no mínimo legal; sem
alterações na etapa intermediária, mesmo presente a atenuante da confissão
espontânea (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 206/212 e artigo
65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), conforme se verifica, inclusive, do teor
da Súmula 231 do STJ.
Em seguida, aplicando-se a regra do concurso formal (cf.
artigo 70, caput, do Código Penal), e considerando que dois foram os patrimônios
atingidos, a reprimenda de um dos crimes foi acertadamente aumentada na
fração mínima de 1/6 (um sexto), proporcional ao número de ilícitos perpetrados,
perfazendo uma pena final para o acusado de 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso
legal, à falta de outras modificadoras; sendo certo, ainda, que não será
considerada a regra do artigo 72 do Código Penal para a pena pecuniária, sob
pena de indevida reformatio in pejus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501326-29.2019.8.26.0559 - Comarca de São José do Rio Preto 5/5
O regime prisional, contudo, respeitada a compreensão
diversa do Juízo de origem, deve ser mitigado para o semiaberto, tendo em vista
que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado (tanto que as
bases foram assentadas no mínimo legal), que também é absolutamente
primário, não se justificando, na espécie, no meu ponto de vista, maior rigor
carcerário (cf. artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
estabelecer o regime prisional semiaberto para o início da expiação; preservada,
quanto ao mais, a sentença recorrida.

NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator